Tribunal: TJSP
Processo: 2051066-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Licitação – Concorrência no 01/2022 – Decisão agravada que deferiu a medida liminar para determinar a suspensão do certame – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório, ausente, ademais, periculum in mora ou situação de dano irreparável ou de difícil reparação – Desprovimento do recurso.